Tribunal: STF
Processo: MS 37925
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Incorplan Incorporações Ltda. contra ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal, o qual determinou a devolução do ARE nº 1.325.634/SE ao Tribunal de origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário estaria amparada exclusivamente em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    A impetrante defende o cabimento do presente mandamus ao argumento de que, diante da baixa imediata dos autos à origem, restou impossibilitada de apresentar o pretendido recurso de embargos de declaração, o que implicaria violação ao seu direito de defesa. Argumenta ser inadequado ao caso o entendimento asotado, haja vista que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário na origem 
    “NÃO FOI PURA E SIMPLISMENTE FUNDAMENTADA NO SISTEMA DA REPERCUSSÃO GERAL – mas sim de suposta inexistência de prequestionamento - razão pela qual, não é de aplicar o dispositivo legal mencionado por este Ministro, sendo INEQUIVOCO o fato de que O RECURSO/AGRAVO ora aviado É O CORRETO. 
    Assim sendo, entenderia inclusive que tal questão poderia ser sanada/suprida mediante apresentação e apreciação de Embargos de Declaração, o qual entretanto não se fez possível posto que quando do peticionamento e interposição do mesmo, DENTRO DO PRAZO LEGAL para tal, NÃO SE FEZ POSSÍVEL, pois o sistema acusou a inviabilidade na juntada da peça pois teria sido determinada a REMESSA PREMATURA DOS AUTOS ao tribunal de origem sem que tenha sido observado o prazo recursal. 
    (…)
    Assim, inequívoco é que não foi oportunizado às partes o prazo recursal legal, de 05 (cinco) dias para Embargos de Declaração, consoante disposto no art. 1022 CPC. 
    Restando violado, portanto, preceito legal e de direito liquido e certo da parte, por configurado abuso de poder da autoridade pública coatora requerida “
    Requer a concessão de medida liminar para “determinar o efeito suspensivo da decisão proferida por este Juízo Presidente da Corte Suprema, a fim de evitar outras medidas prejudicais até o julgamento do presente mandado de segurança”.
    Pugna, ao final, que
    “[s]eja decretada a nulidade da decisão (que negou seguimento a Recurso Extraordinário com imediata certificação de trânsito em julgado e remessa dos autos ao Juízo de origem), para que seja determinada a remessa dos autos a Turma Recursal e consequente devolução de prazo recursal, consoante disposto no art. 1022 CPC”.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da “irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral” (MS nº 28.982/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/10), sendo da competência do Tribunal de origem a aplicação do entendimento do STF firmado em sede de repercussão geral aos processos múltiplos. Vide:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
    Em sede de mandado de segurança impetrado contra decisão de Ministro do STF ou ato da Secretaria Judiciária desta Suprema Corte (Portaria STF nº 138/09) praticados com o objetivo de obstar a subida de recursos que versem sobre matéria submetida à sistemática da repercussão geral, tem-se afirmado que a aplicação da regra (então inscrita no art. 543-B do CPC) “não se reveste de lesividade, pois traduz mera conseqüência jurídico-legal – admitida pela própria jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal (AI 715.423-QO/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, e RE 540.410-QO/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO)” (MS nº 28.379/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe de 2/4/12).
    O entendimento foi mantido em sede de deliberação colegiada desta Corte, no julgamento plenário dos Mandados de Segurança nºs 29.000/PE-AgR, 28.999/PE-AgR e 28.991/PE-AgR, todos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/10, com a ementa assim redigida:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do STF. 3. Irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O entendimento se manteve após o advento do CPC/15. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - A decisão desta Corte que assenta a inexistência de repercussão geral da questão versada no extraordinário é irrecorrível, art. 1.035 do CPC e art. 326 do RISTF. 
    II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
    III - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 
(ARE 984170/SP-AgR, Relator o Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/2/17) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.9.2016. ATO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, não cabe recurso contra ato que determina a remessa dos autos ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.
    2. Determinação da imediata remessa dos autos à origem.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 964717/ED-AgR, Relator o Min.Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 10/2/17) 
    A mesma compreensão incide no caso dos autos, em que a Presidência da Corte aplicou a exegese do art. 1.042 do Código de Processo Civil, no sentido do não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário estiver fundamentada em aplicação de precedente jugado na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 
    Saliente-se, nesse passo, que se tratando de decisão irrecorrível, a determinação de baixa imediata dos autos encontra guarida no princípio da celeridade processual (art. 4º, do CPC), sem qualquer prejuízo, destaque-se à ampla defesa da parte.
    Com efeito, é possível à parte, a qualquer tempo, peticionar onde o processo se encontre, ocasião em que o feito será remetido ao órgão competente para apreciação do petitório. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, prejudicada a apreciação do pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente